Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-95.2022.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002252-95.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATARINA WA UTOMOTSITSATSITSI O - CPF: 954.761.991-87 (RECORRENTE), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149653559, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação do
decisum
(Súmula 362 STJ).

Ainda, tornou definitiva a tutela de urgência concedida nos autos, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.191,32 (um mil e cento e noventa e um reais e trinta e dois centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Débitos devidos - A contratação regular;

2) A inexistência de danos morais;

3) Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
– Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4) A aplicação dos juros sobre os danos morais a partir da sentença condenatória.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora foi surpreendida com descontados indevidos efetuados pelo reclamado em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo nº
0123380972519
, no valor de
R$ 746,47 (setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)
, dividido em 70 (setenta) parcelas, com início em
outubro de 2019
, que afirma não ter solicitado.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora dos serviços que originaram os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da autora
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

Ainda, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. DESERÇÃO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: (i) determinar a restituição da quantia de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais), já na forma dobrada, a título de danos materiais e, por fim, (ii) condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Preliminar de deserção do recurso afastada, pois a parte Recorrente efetuou preparo com valor acima do devido.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante.

4.
Os descontos de empréstimo não contratado pela parte reclamante, gera danos morais in re ipsa, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta
.

5. Quantum indenizatório fixado dentro dos critérios da razoabilidade.

6.
A parte consumidora que tem quantia descontada de modo indevido da folha de seu pagamento, tem direito à restituição em dobro do referido valor
.

7. Incidência de juros de mora a partir do evento danos. Súmula 54 do STJ.

8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1006867-64.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023